Tribunal: TJMT
Processo: 1017696-91.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017696-91.2021.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: JOANA BATISTA DE PAULA OLIVEIRA, D. D. P. C., D. D. P. C.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, proposta por JOANA BATISTA DE PAULA OLIVEIRA e outros, condenando a apelante ao pagamento do seguro no valor de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária, a partir da data do acidente, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, bem como lhe condenou em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).
A apelante argumenta que não há prova do nexo de causalidade que demonstre que o falecimento decorreu de acidente de trânsito.
Reforça que a certidão de óbito registra que a morte decorreu de “choque cardiogênico por infarto agudo do miocárdio”.
Consigna que “quaisquer das hipóteses de cobertura têm, por essência, que serem motivadas por acidente automobilístico. A causa, pois, é um acidente e o meio é veículo automotor de via terrestre. É pressuposto da materialização do risco, em suma, que o evento tenha sido causado por veículo automotor de via terrestre. É o que dispõe a Lei 6.194/74. Destarte, Excelência, como não restou demonstrada a relação de causa e efeito entre o acidente e o fato da MORTE noticiada nos autos, afasta-se a hipótese de materialização do risco de cobertura de morte previsto no seguro obrigatório DPVAT.”
Ao final, requer o provimento recursal, para reformar a sentença, nos termos ora aduzidos.
Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ ZUQUETTI, opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
A hipótese dos autos cuida sobre o seguro DPVAT, matéria cuja análise não demanda maior controvérsia, visto que pacífica no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático dos processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção do Julgamento Singular pelo Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, REL. Des. EDUARDO DELGADO, julgado em 29/11/2018)
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o Julgamento Monocrático deste recurso.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, proposta por JOANA BATISTA DE PAULA OLIVEIRA e outros, condenando a apelante ao pagamento do seguro no valor de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária, a partir da data do acidente, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, bem como lhe condenou em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).
Ressai dos autos que os apelados ajuizaram a presente demanda em razão do acidente de trânsito, ocorrido em 29/10/2020, que teria ocasionado o falecimento de CELSO PRATA CAMPELO, genitor e esposo dos apelados.
À vista das provas colacionadas aos autos, o Magistrado a quo entendeu por bem realizar o julgamento antecipado da lide, para condenar a apelante nos termos retromencionados, ensejando a interposição deste recurso.
Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do mérito.
Com efeito, malgrado a apelante sustentar que não foi comprovado o nexo de causalidade, verifica-se dos autos o Boletim de Ocorrência que narra o acidente de trânsito, além dos documentos médicos legais apresentados, bem como do laudo do IML, colacionados nos ID’s 11949308; 119493069 e 119493070, os quais mencionam expressamente que o de cujus faleceu por acidente.
Sobre o assunto, é consabido que sequer há necessidade da confecção do boletim de ocorrência para comprovar o nexo de causalidade, visto que é somente um meio de prova, o qual pode inclusive ser substituído por outras. Esse entendimento é extraído da leitura do artigo 5o da Lei no. 6.194/94, que exige a simples prova do acidente automobilístico e do dano dele decorrente.
Sobre a necessidade de simples prova, colaciona-se jurisprudência:
“É VÁLIDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT AOS PAIS - E NÃO AO FILHO - DO ‘DE CUJUS’ NO CASO EM QUE OS GENITORES, APRESENTANDO-SE COMO ÚNICOS HERDEIROS, ENTREGARAM OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEI N.o 6.194/1974 PARA O ALUDIDO PAGAMENTO (ART. 5o, § 1o), DENTRE OS QUAIS CERTIDÃO DE ÓBITO A QUAL AFIRMAVA QUE O FALECIDO ERA SOLTEIRO E NÃO TINHA FILHOS.
De antemão, esclareça-se que, de acordo com o art. 5o, § 1o, a, da Lei n. 6.194/1974, que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o segurador deverá efetuar o pagamento de indenização mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, após a entrega dos seguintes documentos: certidão de óbito, registro da ocorrência policial e prova da qualidade de beneficiário. [...].” (STJ, REsp 1.601.533-MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 14/6/2016, DJE 16/6/2016).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESNECESSIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SUPRIDO POR OUTROS DOCUMENTOS - IRRESIGNAÇÃO PROPORCIONALIDADE DA LESÃO - INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – LAUDO MÉDICO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – INDENIZAÇÃO DEVIDA EM 70% DO TETO SOBRE O PERCENTUAL DA LESÃO– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO ACIDENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O registro do Boletim de Ocorrências na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT não é imprescindível, se por outros elementos constantes nos autos for possível constatar a ocorrência do acidente que provocou a invalidez na vítima. (...)”. (TJMT, Ap, 47099/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data do julgamento 15/07/2014, data da publicação no DJE 21/07/2014). (Grifos acrescidos).
Dessa maneira, a ocorrência do acidente de trânsito está comprovada. Por consequência, o nexo causal está demonstrado e a condenação ao pagamento do seguro DPVAT é devida.
Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial DESPROVEJO O RECURSO.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora